Tribunal: TJMT
Processo: 0000423-22.2016.8.11.0032
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000423-22.2016.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDSON DA COSTA - CPF: 004.657.311-98 (APELANTE), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), AUGUSTO VICENTE DE OLIVEIRA NOBRE - CPF: 128.555.377-20 (ADVOGADO), ELSON SANTANA DA SILVA - CPF: 654.659.461-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANIA DOS SANTOS - CPF: 840.107.891-15 (ADVOGADO), MOACIR RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 996.276.639-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL
– COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO -
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – TESES ANALISADAS – CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ – CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO - REJULGAMENTO NÃO PERMITIDO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO DESPROVIDO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016).

Por sua vez, a obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000423-22.2016.8.11.0032 -
COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMBARGANTE(S): ELSON SANTANA DA SILVA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de declaração interpostos por ELSON SANTANA DA SILVA
contra acórdão no qual fora desprovida, por maioria, a Apelação criminal NU 0000714-26.2015.8.11.0042,

interposta pelo embargante
, p
, mantendo a sentença condenatória
por comércio ilegal de arma de fogo 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito - art. 17 da Lei nº 10.826/03 - (ID 160777240).

O embargante sustenta obscuridade, contradição e omissão sob as assertivas de que: 1) “
a arma – espingarda calibre .22 estava devidamente registrada em nome do apelante
”; 2) as munições e acessórios apreendidos “
não foram periciados de forma que padece de materialidade
”.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados e, por conseguinte, absolvido (ID 204830660).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal N.U 0000423-22.2016.8.11.0032 esta e. Câmara analisou a matéria relativa à materialidade dos armamentos apreendidos, nos seguintes termos:

“
Os investigadores de Polícia responsáveis pelas diligências [Thomas Araújo, Stelio Rogers Pinto e Haryssa Lin] elaboraram o Relatório Técnico nº 023/2015/DM/DRCBA – 09/09/2015 – fls. 563/590) [análise das interceptações telefônicas] no qual consignaram que Edson da Costa [corréu], no período de agosto de 2015 até o dia 4 (quatro) de março de 2016, foi responsável por negociar a comercialização das armas e munições, por 7 (sete) vezes, enquanto o apelante ELSON SANTANA DA SILVA mantinha os referidos armamentos bélicos em depósito na sua residência. antinha os referidos armamentos bélicos em depósito na sua residência. As informações obtidas mediante monitoramento e interceptações telefônicas resultaram na apreensão de 1 (uma) espingarda de pressão; 1 (uma) espingarda, calibre 22, marca CBC, nº 26147, modelo LR2; 24 (vinte e quatro) tubo de pólvora; 105 (cento e cinco) munições, calibre .22, intactas; 9 (nove) munições, calibre 38, na porta munição; 1 (um) cartucho deflagrado, calibre .32; 1 (uma) cápsula deflagrada, calibre 38; 1 (uma) luneta para arma de fogo; 3 (três) recipientes, contendo chumbos e balotes; 1 (um) recipiente, contendo 9 (nove) espoletas; e 1 (uma) caixa de munição, calibre .38 na residência do apelante, localizada à Rua Boa Esperança, Bairro da Torre, na Comarca de Rosário Oeste/MT, consoante os depoimentos, em ambas as fases de persecução penal, dos investigadores de Polícia Paulo Cesar da Silva, Norberto Altamirando de Sá [responsáveis pela apreensão], bem como pelo Auto de Apreensão (fls. 133) e Auto de Arrecadação de Busca e Apreensão Domiciliar (fls. 101).

A testemunha Izaura Maria de Almeida da Silva [esposa do apelante], revelou, em Juízo, ter presenciado o corréu [Edson da Costa] armazenando “um revólver” em sua residência, tendo o apelante consentido com a ação. Verifica-se que o apelante “era partícipe nesta conduta na venda, porque ele dava esse auxílio material no sentido de permitir esta estrutura para o senhor Edson”, como bem observado pelo delegado de Polícia [Guilherme Berto Nascimento Fachinelli], em Juízo.

Com efeito, a mera negativa do apelante quanto a propriedade dos objetos apreendidos [armas, munições e acessórios] dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 10.10.2019; N.U 1001275-11.2021.8.11.0046, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – 4.8.2023) [...]

Por sua vez, o comércio ilegal de arma de fogo, acessório ou munição é um delito de perigo abstrato, bastando para sua caracterização a prática de um dos núcleos do tipo penal, sendo prescindível a demonstração de lesão ou de perigo concreto ao bem jurídico tutelado (STJ – Jurisprudência em teses, Edição nº 108 – Precedentes: Julgados: AgRg no REsp 1692637/SC, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2018; AgRg no AREsp 810590/SC, Relator: Min. Jorge Mussi – 24.8.2016; AgRg no AREsp 8761/MG, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 25.9.2013; HC 147866/MG, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 18.10.2010).

Nesse sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

“O comércio ilegal praticado pelo apelante é crime de mera conduta, ou seja, consuma-se com o simples fato de praticar qualquer das condutas acima delineadas, não dependendo de qualquer resultado naturalístico, bastando o comércio irregular de arma sem a devida autorização do órgão competente. O que se busca garantir por meio da lei é a segurança pública e a paz social, sendo presumida em lei a lesividade da conduta” (AP N.U 0003741- 89.2015.8.11.0018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.3.2019).

Verifica-se que a tese relativa à de ausência de materialidade dos objetos apreendidos [9 (nove) munições, calibre 38, na porta munição; 1 (um) cartucho deflagrado, calibre .32; 1 (uma) cápsula deflagrada, calibre 38; 1 (uma) luneta para arma de fogo; 3 (três) recipientes, contendo chumbos e balotes; 1 (um) recipiente, contendo 9 (nove) espoletas; e 1 (uma) caixa de munição, calibre .38] fora afastada em conformidade com entendimento consolidado do c. STJ, de que o comércio ilegal de arma de fogo trata-se de “
delito de tipo misto alternativo e de perigo abstrato, sendo prescindível a realização de
laudo pericial
para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo, acessório ou munição porque a prática de quaisquer das condutas previstas na norma já importam em violação do bem juridicamente tutelado, que é a incolumidade pública.”
(Jurisprudência em teses, Edição nº 108 – Precedentes: Julgados: AgRg no REsp 1692637/SC, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura – 16.5.2018; AgRg no AREsp 810590/SC, Relator: Min. Jorge Mussi – 24.8.2016; AgRg no AREsp 8761/MG, Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze – 25.9.2013; HC 147866/MG, Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 18.10.2010).

No caso, não se ignorou que o embargante possuía o Certificado de Registro Federal de arma de fogo (fls. 744) da espingarda calibre .22 e suas respectivas munições, embora, no momento da apreensão, estivesse fora do prazo de validade. Isso porque a autoria do apelante fora evidenciada através dos depoimentos dos agentes policiais, das informações obtidas através de interceptações telefônicas registradas no Relatório Técnico nº 023/2015/DM/DRCBA – 09/09/2015, da apreensão dos demais armamentos na residência do apelante, bem como as declarações da testemunha presencial.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na “
falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado
” (TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Por sua vez, a obscuridade não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a questão,
“explicitando as razões de seu convencimento”
(STJ, AgRg no REsp 1575028/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.8.2016).

Com efeito, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no HC nº 758.051/PR - Relator: Min. Messod Azulay Neto - 14.2.2023).

Assim sendo, não se evidenciam obscuridade, contradição ou omissão a serem sanadas.

Por efeito, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024